Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. VARA DO MEIO AMBIENTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA NULA.
1. A Vara do Meio Ambiente é incompetente para julgar demanda que não versa precipuamente sobre questão ambiental, urbanística, fundiária ou agrária.
2. A demanda em que se objetiva a constituição de servidão administrativa para passagem de linhas de transmissão de energia elétrica tendo como parte empresa pública distrital atrai a competência do Juízo da Fazenda Pública.